Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724827-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEAS PENHA DA PENHA AGRAVADO: NÃO HÁ Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eneas Penha da Penha contra decisão da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, em ação nominada de retificação de instrumento público, determinou que o autor, ora agravante, promovesse a citação de Antônio, Saulo, Christian e Geisel (proc. no 0709350-56.2020.8.07.0015, ID no 66244814). Confira-se excerto do ato recorrido: “Sem razão (ID 66230733). A possibilidade de retificação de erro substancial em escritura pública pela via judicial é realizada por procedimento de jurisdição voluntária. O art. 721 do CPC, por sua vez, determina que, nesse tipo de procedimento, todos os interessados sejam citados. Muito embora o requerente pretenda apenas a retificação da procuração firmada com ANTONIO, o objeto do mandato se refere à herança deixada por ANTONIA ALVES DOS SANTOS, de quem são herdeiros, também, SAULO, CHRISTIAN e GEISEL. Tendo em conta que são terceiros interessados no feito, imprescindível, pois, suas citações. [...] Isto posto, promova, pela derradeira vez a citação de ANTONIO, SAULO, CHRISTIAN e GEISEL. Prazo: 15 (quinze) dias.” O recurso foi redistribuído, conforme decisão de ID no 18105155 que afastou a ocorrência de prevenção. Preparo (ID no 17932321 e no 17932323). Relatado, decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois, apesar de o agravante sustentar que não seria necessária a citação dos demais interessados, essa análise cabe ao julgador, mediante juízo de cognição sumária, com a aplicação das normas pertinentes ao caso concreto, razão pela qual facultou a emenda da petição inicial, cujo ato, repita-se, não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial para que o autor, ora agravante, promova a citação dos demais interessados ou que eventualmente possam ser atingidos pela prestação jurisdicional pleiteada, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321 e 1.001 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO